Tribunal: TJDFT
Processo: 0002706-76.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002706-76.2013.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ LUIZ GUIMARÃES VASCONCELOS, MARILDA MENCARINI LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13947983 – p. 10/12, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por JOSÉ LUIZ GUIMARÃES VASCONCELOS e OUTRA. Manejados recursos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 73279644 – p. 17/20) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez (ID 73279644 – p. 29/30), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido noARE 945.271 (Tema 880). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014